Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-81.2016.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-81.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEULANIA FAGUNDES DA SILVA - CPF: 281.200.431-20 (APELADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO GEOVANY LIBERAL - CPF: 014.492.136-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FIANÇA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Heulania Fagundes da Silva em ação anulatória de fiança cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais. A sentença anulou a fiança constante do contrato bancário celebrado entre o banco e a empresa Cerâmica Elin Ltda., determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A autora alegou falsificação de sua assinatura no contrato. O banco apelante sustenta ausência de vício, culpa exclusiva de terceiro, inexistência de dano moral e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, pleiteando ainda a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a fiança bancária firmada é válida diante da alegação de falsificação de assinatura; (ii) estabelecer se o banco pode ser responsabilizado civilmente por eventual fraude cometida por terceiro; (iii) determinar se a inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa; (iv) avaliar se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) verificar a legalidade da condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiança bancária cuja assinatura do fiador é comprovadamente falsa, conforme laudo pericial oficial, revela vício insanável, resultando na inexistência jurídica do negócio por ausência de manifestação válida de vontade.

O banco não apresenta prova técnica idônea capaz de infirmar a conclusão da perícia oficial, a qual foi produzida com observância do contraditório e possui presunção relativa de veracidade.

A falsificação da assinatura em contrato de fiança configura falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos moldes do art. 14 do CDC.

A tese de que a fraude seria fato exclusivo de terceiro não afasta a responsabilidade do banco, pois a ocorrência de falsificação configura fortuito interno, inerente à atividade bancária, cujos riscos devem ser suportados pelo fornecedor do serviço.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, com base em contrato inexistente, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral presumido (
in re ipsa
).

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral é compatível com os parâmetros da jurisprudência, observando a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção civil.

A condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios é devida, tanto por força do princípio da sucumbência quanto da causalidade, uma vez que a instituição deu causa à demanda ao lançar o nome da autora em cadastros restritivos com base em documento falsificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falsificação da assinatura do fiador em contrato de fiança acarreta a inexistência do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seu sistema de controle e verificação, mesmo quando cometidas por terceiros.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, com base em contrato nulo ou inexistente, configura dano moral presumido.

A fixação de indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e do caráter pedagógico da medida.

O princípio da causalidade autoriza a condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas sucumbenciais quando sua conduta der causa à instauração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, I, e 166, I; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 61003912420158130024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 05.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020.

R E L A T Ó R I O

AP 0000834-81.2016.8.11.0059

BANCO DO BRASIL S.A. X HEULANIA FAGUNDES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Fiança c/c Cancelamento de Protesto, Indenização por Danos Morais, proposta por HEULANIA FAGUNDES DA SILVA, julgou parcialmente procedente a ação, para:

a) declarar nula a cobrança da fiança referente ao contrato de crédito firmado entre o Banco do Brasil S.A. e a empresa CERÂMICA ELIN LTDA., (Contrato BB Giro Empresa Flex nº 184.303.197);

b) determinar o cancelamento de qualquer inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito decorrente desse contrato;

c) condeno a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00, corrigidos pelo índice do INPC/IBGE a partir do arbitramento e com juros de mora correspondente a taxa legal, a partir da data do evento danoso;

d) rejeitar o pedido de reprodução do indébito;

e) condenar a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, a autora alegou que sua assinatura foi falsificada em contrato de fiança firmado entre o banco e a empresa Cerâmica Elin Ltda.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a autora mantinha diversos contratos com a instituição, todos firmados voluntariamente e com documentação regular. Alega que não há fraude, pois foram exigidas informações e documentos aptos a prevenir irregularidades. Defende que eventual falsificação caracterizaria fato de terceiro, afastando sua responsabilidade. Sustenta a inexistência de ilícito e de dano moral, afirmando que os elementos dos autos não comprovam abalo indenizável. Impugna a inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização. Ao final, postula a improcedência da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 285361246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação anulatória de fiança c/c pedido de cancelamento de protesto, indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por HEULANIA FAGUNDES DA SILVA contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito como fiadora de contrato de financiamento em favor da empresa CERÂMICA ELIN LTDA., de propriedade de seu irmão.

A discussão gira em torno da validade da fiança prestada pela autora no Contrato BB Giro Empresa Flex nº 184.303.197. A parte autora alega falsificação de sua assinatura no referido instrumento, tendo sido realizada perícia grafotécnica oficial que concluiu pela inautenticidade da rubrica. Em contrapartida, o banco réu sustenta a regularidade da contratação, a ausência de responsabilidade por eventual fraude perpetrada por terceiros e a inexistência de dano moral indenizável.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a fiança, determinar o cancelamento da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, rejeitando apenas o pedido de repetição de indébito.

Inconformada, a instituição financeira apresentou recurso de apelação, cujas razões fundamentam-se em: (i) inexistência de vício de consentimento; (ii) culpa exclusiva de terceiro como causa excludente do nexo causal; (iii) inexistência de dano moral; (iv) inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; (v) inadequação do quantum indenizatório; e (vi) ilegitimidade do banco para arcar com as verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, ressaltando a validade da perícia grafotécnica oficial e a consolidação jurisprudencial acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Delimitada a controvérsia, entendo que é caso de negar provimento ao recurso.

Sabe-se que a fiança se caracteriza como contrato acessório por meio do qual um terceiro (fiador) se compromete a satisfazer a obrigação do devedor principal, caso este não a cumpra.

No caso, a perícia grafotécnica oficial, conduzida por
expert
designado pelo juízo, concluiu categoricamente que a assinatura atribuída à autora/apelada no contrato de fiança não corresponde ao seu padrão gráfico, evidenciando tratar-se de falsificação (Id. 285361229 e seguintes).

E, é imperioso destacar, tal prova técnica foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observando-se todos os preceitos processuais pertinentes.

O apelante, apesar de ter apresentado laudo particular contestando as conclusões do perito oficial, não logrou êxito em desconstituir a robusta prova produzida nos autos. Certo é que o laudo pericial oficial, embora não vincule o magistrado de forma absoluta, possui presunção relativa de veracidade que somente pode ser afastada mediante elementos probatórios de igual ou superior densidade técnico-científica, o que não se verificou na hipótese vertente.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDNEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - PEDIDO GENÉRICO - REJEIÇÃO - INICIAL APTA - CONTRATO DE FIANÇA - ASSINATURA FALSA - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - - A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser ilidida quando houver elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita -Inexistindo elementos para desconstituir a presunção relativa da declaração firmada pela autora, a justiça gratuita deve ser mantida - Nos termos do art. 324, II, do CPC, é lícito ao autor formular pedido genérico, quando se trata de indenização por dano moral, tendo em vista a dificuldade de se delimitar as consequências do ato danoso na projeção inicial do litígio - Constatada inexistência da relação jurídica por falsidade de assinatura no contrato, configura-se falha na prestação de serviço sendo consequência a devolução do desconto irregular -Para que seja deferida indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada causou dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros - A princípio, meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem consequências sensíveis, não configuram dano moral passível de indenização” (TJ-MG - AC: 61003912420158130024, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/04/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

A falsificação da assinatura da parte apelada no instrumento de fiança configura vício gravíssimo que atinge o próprio plano da existência do negócio jurídico, uma vez que impede a formação da declaração de vontade do fiador, elemento essencial à formação do contrato. Não se trata, portanto, de mera anulabilidade do pacto, mas de verdadeira inexistência jurídica da garantia fidejussória, que jamais se constituiu validamente no mundo jurídico.

Ademais, o apelante sustenta que eventual falsificação da assinatura da apelada configuraria fato exclusivo de terceiro, apto a romper o nexo causal e, por conseguinte, afastar sua responsabilidade civil pelos danos experimentados pela consumidora.

Tal argumentação, entretanto, não merece prosperar, já que a teoria contemporânea da responsabilidade civil, especialmente no âmbito das relações de consumo, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No setor bancário, as instituições financeiras assumem posição de garantes da segurança das operações que intermediam, incumbindo-lhes o dever de adotar procedimentos eficazes para verificar a autenticidade de assinaturas e documentos apresentados pelos contratantes, mormente quando envolvem garantias prestadas por terceiros.

A ocorrência de fraude na formalização do contrato de fiança representa fortuito interno, intimamente relacionado à atividade desenvolvida pelo apelante, inserindo-se na categoria dos riscos inerentes ao empreendimento bancário. Trata-se de risco profissional que não pode ser transferido ao consumidor, especialmente àquele que sequer participou efetivamente da relação contratual.

Dessa forma, demonstrada a nulidade da fiança por falsidade da assinatura, resta evidente que a inclusão do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, em razão de dívida para a qual não concorreu nem consentiu em garantir, reveste-se de absoluta ilicitude.

Os cadastros de inadimplentes, embora legítimos e necessários para o regular funcionamento do mercado de crédito, somente podem contemplar informações verídicas sobre obrigações efetivamente assumidas e não adimplidas pelos consumidores e eventual inscrição baseada em título inválido, como na hipótese, além de violar os direitos da personalidade do consumidor, compromete a própria confiabilidade do sistema de proteção ao crédito.

O apelante argumenta que não estaria configurado o dano moral, ante a ausência de provas concretas do abalo experimentado pela apelada.

Contudo, tal tese não merece guarida, já que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica do prejuízo, pois decorre da própria violação do direito da personalidade.

No caso, a situação é ainda mais grave, pois a inscrição decorreu não de mero equívoco administrativo, mas de contrato no qual a assinatura da consumidora foi falsificada, evidenciando deficiência nos mecanismos de controle e segurança da instituição financeira.

A propósito, a orientação jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

E, quanto ao valor da indenização fixada, verifica-se que o montante de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Na quantificação do dano moral, cumpre ao magistrado observar a gravidade da ofensa, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação, de modo a compensar satisfatoriamente o sofrimento da vítima sem proporcionar enriquecimento sem causa.

O valor aqui arbitrado se mostra adequado para reparar os transtornos suportados, sem configurar quantia exorbitante que pudesse caracterizar enriquecimento injustificado. Tal montante também atende à finalidade pedagógica da condenação, desestimulando a reiteração da conduta ilícita pelo apelante.

Por fim, o apelante questiona sua condenação às verbas sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar, porquanto verifica-se que o banco apelante deu causa à propositura da ação ao inscrever indevidamente o nome da consumidora nos cadastros restritivos com base em contrato cuja assinatura foi falsificada. Ademais, resistiu injustificadamente à pretensão autoral, mesmo diante de prova pericial conclusiva acerca da falsidade da assinatura, prolongando desnecessariamente o trâmite processual.

Assim, tanto pelo princípio da sucumbência quanto pelo da causalidade, mostra-se adequada a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025